Tribunal: TJMT
Processo: 0002137-07.2018.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002137-07.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), GUSTAVO CORREA ROSSI (VÍTIMA), CLAUDIONOR DA CONCEICAO SOARES - CPF: 019.357.702-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS – REJEIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a negativa do direito do apelante de recorrer em liberdade, eis que o Juízo de primeiro grau indicou as razões de seu convencimento para manter sua prisão processual, aliado ao fato de que a sentença condenatória impôs a ele regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o qual fora mantido também em segunda instância.

Não há falar-se em carência de fundamentação idônea, vez que da simples leitura do édito condenatório, verifica-se que nele estão expostos os elementos de que se valeu o magistrado de primeiro grau, explicitando as razões fático-probatórias e jurídicas de seu convencimento, restando, portanto, observado o princípio do livre convencimento motivo do julgador, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, estando a fundamentação legal da decisão claramente presente.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de latrocínio ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à demonstração, especialmente devido aos depoimentos prestados pela vítima e aos depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações que culminaram com a identificação dos envolvidos na empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002137-07.2018.8.11.0045

APELANTE: GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 153754 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o acusado
Claudionor da Conceição Soares
e condenou o recorrente GUSTAVO à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, do Código Penal (Id. 18250517).

Em razões recursais, a defesa de GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS
suscitou em preliminares o direito de responder o presente feito em liberdade, bem como
a nulidade da sentença por carência de fundamentação, vez que não enfrentadas as teses defensivas.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva, vez que ocorreram falhas no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, pois a testemunha chave fora induzida pelos policiais (Id. 23233485).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença ora combatida (Id. 29951489/29951491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 31807470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE):

Em sede de preliminar, a defesa de GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS suscitou o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Tendo em vista que o acusado Gustavo Paulino dos Santos respondeu o processo preso e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta decisão, mantenho-o segregado no caso de eventual recurso (...)”
(Id. 18250517).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Importante frisar que tal matéria já fora discutida quando do julgamento de
Habeas Corpus
, de minha relatoria, registrado sob o no 1002071-14.2019.8.11.0000, em que a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal decidiu por denegar, por unanimidade a ordem e manter a prisão cautelar do acusado.

E, no momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA)

Sustenta a defesa, também em sede de preliminar, a carência de fundamentação na sentença condenatória, ao argumento de que o magistrado de piso não analisou a totalidade das teses defensivas arguidas pelo recorrente em alegações finais.

Compulsando os autos, é possível observar que o processo foi conduzido de maneira regular, atendendo aos ditames penais e processuais penais, apresentando a sentença condenatória elementos probatórios suficientes para fundamentar a decisão.

Ademais, sobre a desnecessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da sentença, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário.”
(Código de Processo Penal Comentado - 4a Edição - Ed. Jus PODIVM - pag. 1036).

Nesse sentido, trago o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não há falar-se em nulidade da Sentença Penal condenatória por ausência de apreciação de teses defensivas ou carência de fundamentação”
(Proc. 1.0433.10.005643-4/001 - Rel. Des. Rubens Gabriel Soares. Data da Publ. 03/06/2019) (Grifei).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO):

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 153754 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“ (...)
I - DO LATROCÍNIO

Consoante o apurado no incluso procedimento investigativo, no dia 22 de outubro de 2017, no período noturno, na Avenida Tessele Junior, em frente à residência de n.°562-N, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados JOEL DA SILVA SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, MATEUS DA SILVA SANTOS e CLAUDIONOR DA CONCEIÇÃO SOARES, agindo com unidade de desígnios e estando previamente ajustados, com o fim de subtrair, para si, mediante violência exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (uma) caminhonete Nissan Frontier, causaram a morte da vítima Gustavo Correa Rossi, conforme boletim de ocorrência de fls. 39/42, auto de apreensão de fl. 43, Termos de Reconhecimento de fls. 09,11, 63 e 64, conteúdo da mídia aportada à fl. 59, e Certidão de Óbito de fl. 55.

Restou apurado que os denunciados JOEL DA SILVA SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS, MATEUS DA SILVA SANTOS e CLAUDIONOR DA CONCEICAO SOARES, previamente conluiados, engendraram a prática delitiva.

Conforme ressai do caderno investigativo, nos circunstâncias fáticas suso mencionadas, a vítima Gustavo Correa Rossi encontrava-se defronte à residência de sua namorada Maria Eduarda Portella, em companhia desta, momento em que foram abordados pelos denunciados que, armados, verbalizaram “Não reage, é um assalto!”

Segunda consta, a vítima Gustavo arremessou as chaves do veículo em direção ao interior da residência, instante em que um dos indigitados efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo atingir-lhe o abdômen.

Ato seguinte, todos os denunciados evadiram-se do local, ao que a vítima Gustavo Correa Rossi, apesar de socorrida e encaminhada ao hospital, veio a óbito, dada a gravidade dos ferimentos produzidos pela ação dos increpados.

É dos autos que a Polícia foi acionada e, durante diligências a fim de descortinar a autoria delitiva, recebeu um informe anônimo apontando uma pessoa como GUSTAVO como sendo um dos autores do crime em voga, sendo informado, ainda, o endereço onde o mesmo residia.

Em diligências ao logradouro indicado, a equipe localizou documentos em nome de CLAUDIONOR DA CONCEIÇÃO SOARES.

Dando continuidade às investigações, os agentes policiais realizaram diligências no estabelecimento denominado “Sinucão”, localizado em frente ao local do crime, onde, após verificarem os arquivos captados pelas câmeras de segurança, apuraram que dois dos envolvidos no delito seriam os denunciados GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS e JOEL DA SILVA SANTOS.

Insta consignar que uma testemunha ouvida perante a Autoridade Policial evidenciou que, após o crime, manteve contato com os denunciados JOEL DA SILVA SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS e CLAUDIONOR DA CONCEIÇÃO SOARES, os quais confirmaram a prática do latrocínio, conforme fl. 07.

Ao derradeiro, é dos autos que os denunciados JOEL DA SILVA SANTOS, GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS e MATEUS DA SILVA SANTOS foram reconhecidos pela vítima e testemunha (cf. fls. 09,11, 63 e 64) como participantes do latrocínio que ceifou a vida Gustavo Correa Rossi.

Assim agindo, os denunciados incorreram na prática do delito descrito no artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal (...)”
(Id. 18249476).

Busca a defesa de GUSTAVO, em síntese, a absolvição do crime de latrocínio por insuficiência de provas da autoria delitiva, vez que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia possui irregularidades, tendo em vista que a testemunha chave para a condenação do recorrente fora induzida pelos policiais durante seu depoimento.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa, pois há nos autos provas suficientes no caderno processual de que o réu concorrera para a empreitada criminosa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 18249478), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 18249481,18249483 e 18249992), boletins de ocorrência (Id. 18249959 e 18249962), termo de apreensão (Id. 18249963), auto de exame de arma de fogo e munições (Id. 18249963), exame preliminar de constatação (Id. 18249965), certidão de óbito de
Gustavo Correa Rossi
(Id. 18249971), auto de avaliação indireta (Id. 18249990) e cópias de fotografias do acusado GUSTAVO (Id. 18249991).

Do mesmo modo a autoria delitiva sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Maria Eduarda Portella,
namorada à época da vítima
Gustavo Correa
Rossi, deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Questionada pelo Promotor de Justiça se estava junto com Gustavo (vítima) no dia da tentativa de roubo da camionete?

Respondeu: estava junto;

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre o que se recorda dos fatos?

Respondeu: bom, a gente chegou lá na frente da minha casa e de momento eu não vi os dois rapazes, a gente chegou, descemos da camionete os dois e a gente foi no banco de trás do passageiro para pegar a minha mochila, só que a mochila estava no banco da frente, aí eu fui virar as costas com a mochila na mão, os dois rapazes vieram para cima e eu só virei as costas e depois eu comecei a ouvir o ‘vuco-vuco’, o Joel deu a palavra para ‘não reagir que é um assalto’, e eu acabei sendo empurrada mas eu vi os dois, aí eu vi os dois, aí ele me empurrou, o meu ex-namorado me empurrou para mim entrar dentro do pátio, aí o Joel atirou a primeira vez que foi no chão, a segunda vez não pegou e a terceira quando o Gustavo correu para sair do local, ele foi atingido pelas costas que saiu a bala pelo abdômen;

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre que horas os fatos aconteceram?

Respondeu: umas 20h40min vamos colocar assim... da noite;

Promotor de Justiça: e foi em frente da residência, vocês estavam chegando em casa?

Gesticulou: afirmativamente;

Promotor de Justiça: estava só você e o Gustavo?

Gesticulou: afirmativamente;

Promotor de Justiça: você falou que não viu a aproximação?

Respondeu: Não;

Promotor de Justiça: A primeira vez que você viu é quando você vai pegar a bolsa, quando você vai virar?

Respondeu: Isso;

Questionada pelo Promotor de Justiça se quando virou viu os dois rapazes (acusados)?

Respondeu: Os dois rapazes, sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se os dois acusados estavam com arma?

Respondeu: Só o Joel;

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre quem falou: ‘não reage que é um assalto’?

Respondeu: o Joel;

Questionado pelo Promotor de Justiça se o outro acusado falou algo?

Respondeu: ele não falou nada, ele só ficou na caçamba da camionete para que o outro Gustavo não saísse por trás;

Promotor de Justiça: Para que o seu namorado (Gustavo) não saísse por trás?

Respondeu: Isso;

Questionada pelo Promotor de Justiça se chegou a ver algum dos disparos?

Respondeu: eu vi o que atingiu as costas dele;

Promotor de Justiça: O seu namorado estava correndo?

Respondeu: Isso;

Promotor de Justiça: essa corrida era de fuga?

Respondeu: Não, tipo assim eles atiraram, quando ele viu que eles iam atirar nele, ele correu para frente da camionete e foi atingido com a bala, quando ele foi atingido com a bala ele caiu no chão;

Promotor de Justiça: isso foi o que você viu?

Respondeu: Sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se os três disparos foram efetuados pelo acusado Joel?

Respondeu: gesticulou afirmativamente;

Questionada pelo Promotor de Justiça se além do Joel e o rapaz que estava na caçamba da camionete viu mais alguém?

Respondeu: Não;

Promotor de Justiça: só viu os dois?

Respondeu: Só os dois;

Questionada pelo Promotor de Justiça se o ato da vítima Gustavo de jogar a chave para dentro da residência, se chegou a ver?

Respondeu: vi;

Promotor de Justiça: ele fez isso?

Respondeu: Ele fez isso para que os meninos não pegassem a chave, ele jogou a chave para dentro do pátio;

Questionada pelo Promotor de Justiça se foi nesse momento que os acusados efetuaram os disparos?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se os acusados após atingirem a vítima Gustavo saíram correndo?

Respondeu: eles saíram andando para baixo do Sinucão;

Promotor de Justiça: Sinucão é o bar né?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se havia mais gente no local?

Respondeu: No local não tinha mais gente, só chegou mais gente depois que o Gustavo caiu no chão;

Questionada pelo Promotor de Justiça se sabe se no Sinucão tem câmeras?

Respondeu: tem;

Questionada pelo Promotor de Justiça se chegou a ver as imagen? Respondeu: cheguei;

Questionada pelo Promotor de Justiça se nas imagens deu para ver os acusados?

Respondeu: deu para ver os dois;

Questionada pelo Promotor de Justiça se o pai da mesma estava por ali?

Respondeu: meu pai ele não viu o que aconteceu, mas antes ele sentou na frente... porque ele tinha costume de sentar na frente de casa, ele sentou na frente de casa e viu os dois meninos fumando do outro lado da rua, quando ele entrou eu acho que foi aí que os meninos foram para o outro lado, foram para o lado do muro porque meu pai disse que não viu ninguém no muro antes da gente chegar;

Questionada pelo Promotor de Justiça se segundo o pai da mesma, os meninos que ele viu fumando era os acusados?

Respondeu: eram os dois;

Nesse momento o Promotor de Justiça lê o depoimento da mesma na Delegacia e pergunta: consta aqui que segundo a declarante, seu pai havia visto outros dois indivíduos junto aos assaltantes, minutos antes de ocorrer o crime. Você lembra de ter falado essa parte que não que era os dois, que era outros, ou não você não falou isso?) eu não lembro, porque eu só vi o Joel e o Gustavo;

Promotor de Justiça: e o seu pai?

Respondeu: Meu pai acho que ele viu mais rapazes junto com os dois;

Questionada pelo Promotor de Justiça se sabe se seu pai chegou a reconhecer alguém?

Respondeu: chegou;

Questionada pelo Promotor de Justiça se sabe qual dos acusados seu pai reconheceu?

Respondeu: o Joel;

Promotor de Justiça: e segundo seu pai o Joel é um desses dois que ele viu fumando lá?

Respondeu: Sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se segundo seu pai ele viu um, dois ou três, quantas pessoas ele viu?

Respondeu: ele viu o Gustavo e o Joel do outro lado da rua;

Questionada pelo Promotor de Justiça se sabe quem é o Gustavo, se é o Gustavo Paulino?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se na Delegacia foi realizado reconhecimento dos acusados?

Respondeu: Gesticulou afirmativamente;

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre quem a mesma reconheceu?

Respondeu: o Joel;

Questionada pelo Promotor de Justiça se o reconhecimento foi claro e com certeza?

Respondeu: sim, foi com certeza;

Questionada pelo Promotor de Justiça se no momento dos fatos o Joel estava sem nada no rosto, sem capacete?

Respondeu: ele colocou o gorro do casaco;

Promotor de Justiça: mas cobriu a cabeça né, a face estava a mostra;

Promotor de Justiça: e você viu?

Respondeu: sim;

Promotor de Justiça: e reconheceu o Joel?

Gesticulou afirmativamente;

Questionada pelo Promotor de Justiça se conseguiu reconhecer mais alguém?

Respondeu: o Gustavo;

Questionada pelo Promotor de Justiça se o acusado Gustavo também estava de ‘cara limpa’?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se no momento do crime conseguiu ver a ‘cara’ do Gustavo? Respondeu: gesticulou afirmativamente;

Questionada pelo Promotor de Justiça se na delegacia viu o acusado Gustavo?

Respondeu: eu vi a foto que eles mostraram que tinham prendido lá em outra cidade;

Questionada pelo Promotor de Justiça e você viu e reconheceu, era a mesma pessoa, era a mesma face desse que estava lá na caçamba?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se além de ficar na caçamba impedindo a vítima Gustavo de fugir, o que mais o acusado fez, e se ele saiu junto com o outro acusado? Respondeu: ele saiu junto com o Joel;

Questionada pelo Promotor de Justiça sobre o envolvimento de uma terceira ou quarta pessoa no crime, se saberia dizer alguma coisa?

Respondeu: bom, eu ouvi falar que os dois rapazes foram para a casa do Matheus, o irmão do Joel, mas eu não cheguei ver ele;

Questionada pelo Promotor de Justiça se sabe dizer quem é o Claudionor?

Respondeu: infelizmente não;

Promotor de Justiça: você não lembra de ter visto o envolvimento dele nisso, nesse latrocínio? não;

Questionada pelo Promotor de Justiça se viu as imagens depois dos fatos?

Respondeu: sim;

Questionada pelo Promotor de Justiça se pelas imagens dava para reconhecer os acusados Joel e Gustavo?

Respondeu: dava Questionada pelo Juiz se tem alguma dúvida em relação ao envolvimento do Gustavo nesse crime?

Respondeu: não; Juiz: a senhora tem certeza? Sim;

Questionada pelo Juiz se saberia dizer se o Claudionor teve alguma participação?

Respondeu: não sei te dizer (...)”
(Grifei – Trecho de depoimento extraído do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 18251960).

Também perante o Juízo de primeiro grau, o Policial Civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues
, o qual afirmou que o apelante GUSTAVO fora reconhecido pelas imagens capturadas pelo sistema de câmeras do
Bar Sinucão,
localizado próximo ao local dos fatos (Id. 18251483).

Interrogado em Juízo, o acusado negou ter participado do crime, afirmando que na hora dos fatos estava na sua residência (Id. 18251960).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo crime de latrocínio consumado, pois as vítimas foram convictas em seus depoimentos, tendo ainda ratificado suas declarações sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, bem como reconhecido o acusado GUSTAVO como um dos autores do delito.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado GUSTAVO praticou o delito de latrocínio em conluio com terceiro, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas.

Impende destacar que a conduta perpetrada pelo acusado se amolda perfeitamente ao crime de latrocínio consumado, mesmo os agentes não tendo logrado êxito na subtração do veículo automóvel.

Eis a inteligência da Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal
, in verbis
:

“Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020